Tribunal: TJES
Processo: 0015532-80.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015532-80.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVAKILO CHEIROSA LTDA ME e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015532-80.2019.8.08.0347

APELANTE:
LAVAKILO CHEIROSA LTDA ME e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do
ente municipal exequente
. O juízo de origem reconheceu a validade da citação por edital e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital na execução fiscal é nula diante da alegação de que não foram esgotados todos os meios para a localização pessoal do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, por ser medida excepcional, somente se justifica quando esgotadas as tentativas de localização do executado por meios ordinários, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.103.050/BA e na Súmula 414 do STJ, estabelece que, na execução fiscal, a citação por edital somente é cabível após a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

No caso concreto, restou demonstrado que foram realizadas tentativas de citação por aviso de recebimento e por oficial de justiça, em diferentes endereços conhecidos do executado, sem êxito.

Foram oficiados órgãos e prestadores de serviços para obtenção de endereços atualizados do executado, sem sucesso, e constatou-se que ele se encontrava em local incerto e não sabido.

A nomeação de curador especial pela Defensoria Pública garante a ampla defesa do executado, afastando eventual alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Diante do exaurimento das diligências exigíveis para a localização do executado, a citação por edital é válida e não configura nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, conforme exigido pelo art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

A realização de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, bem como a ausência de novas informações sobre o paradeiro do executado após diligências perante órgãos públicos e prestadores de serviço, configuram o esgotamento das possibilidades de localização.

A nomeação de curador especial pela Defensoria Pública supre a necessidade de defesa do executado citado por edital, afastando eventual alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.09.2009 (recurso repetitivo); STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2020; TJES, Apelação Cível 100200070694, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021; TJES, Apelação Cível 100210002166, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015532-80.2019.8.08.0347

APELANTE:
LAVAKILO CHEIROSA LTDA ME e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAVAKILO CHEIROSA LTDA ME e OUTROS
em face da r. sentença proferida pelo
J
uízo
da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da
ação de embargos à execução fiscal
manejada
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou as alegações dos executados
.

O comando sentencial condenou
o
s
embargante
s
, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a irregularidade na citação do executado pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal.

Muito bem.

Como é sabido, a citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

A Lei de Execução Fiscal, à qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil
1
, quando trata da citação por edital, dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Interpretando a LEF, a Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. Entendimento que restou ratificado pelo
enunciado sumular 414, do STJ
.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia o credor a requerer a angularização do processo por meio do edital.

Na espécie, denota-se do processo executivo, que
houve tentativa de citação por AR em duas oportunidades, fl.39 e 49, id.10052861, recebida quando direcionada ao sócio da empresa executada, bem como por diligência realizada por
Oficial de Justiça,
fl.17 e 31, direcionadas à empresa e ao sócio,
frustradas
por motivos tais como: “
não citei a pessoa jurídica abaixo pelo fato dela não funcionar no local, sendo desconhecido o seu endereço atual
”, “o mesmo mudou-se dali para a Cidade de Guarapari ES, entretanto não soube precisar o endereço completo”.

Ademais, conforme peticionado pelo recorrido, id.6044631, que foram realizadas tentativas de citação, por correio e pelo oficial de justiça, em todos os endereços disponíveis a municipalidade.

Mencione-se que foram oficiados Órgãos e prestadores de serviços, no intuito de que fornecessem informações mais atualizadas quanto à localização do executado, mas que não apresentaram dados diferentes daqueles indicados pelo exequente.

Para além disso, aduziu ainda ser de responsabilidade do contribuinte a atualização de seus dados cadastrais.

Nesse sentido, a hodierna jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISTOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art.8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ. II. Hipótese dos autos em que embora não empenhada a citação por Carta com Aviso de Recebimento, foram expedidos dois (02) mandados judiciais para citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava, indicando estar em local incerto e não sabido, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para sua localização, de modo a autorizar a citação por edital
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070694, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA [...]..
3. Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002166, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
III. Na espécie , constata-se que, inicialmente, restou determinada a citação pessoal do Recorrente, por Oficial de Justiça. Tendo sido frustrada a primeira tentativa, o Juízo de piso determinou nova citação pessoal do Recorrente, a qual também não obteve êxito. Impõe-se ressaltar que a citação por Oficial de Justiça supre os efeitos desejados pela via de aviso de recebimento, sendo certo que, na hipótese vertente, restou certificado expressamente pelo Oficial de Justiça que o Recorrente encontra-se em local incerto e desconhecido . IV. Em consonância com o artigo 8º, da Lei 6.830/80, que autoriza que o Executado seja Citado por Edital com a infrutífera citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça, certo é que restou demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as diligências necessárias para apresentação do correto endereço do Recorrente pelo Município Recorrido. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002216, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 100210002489, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021; Apelação Cível, 100200068029, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.

Destaco, ainda, que houve pelo juízo nomeação de Defensor Público que o representasse como curador especial, não havendo que se falar em nulidade dos atos subsequentes à medida.

Destarte, vislumbrada a tentativa de citar o executado em endereços diversos e de acordo com a legislação de regência, sem qualquer sucesso, imperiosa é a realização da citação editalícia, para fim de dar prosseguimento à execução, o que foi realizado, conforme determinação pelo juízo, direcionamento escorreito e que não merece reparos.

Deste modo, não se constata nulidade na realização da citação editalícia, motivo pelo qual mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução manejados por Lavakilo Cheiros Ltda ME e outros.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-
lhe provimento
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Em tempo, defere-se a gratuidade da justiça, eis que representado pela Defensoria Pública, no exercício de múnus público como curador especial
2
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil

2
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES DA EMBARGADA ADMISSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO E DEFESA EXERCIDA POR CURADOR ESPECIAL. ISENÇÃO DE PREPARO. APELO DA EMBARGANTE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EMBARGANTE QUE FOI CITADA POR EDITAL, SENDO-LHE NOMEADO CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE, DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, XXXV E LV, DA CFRB/88). SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0008982-95.2017.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00089829520178240023, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/08/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.